Tribunal: TJMT
Processo: 1009679-58.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009679-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS RAILSON SOUZA DA SILVA (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA - CPF: 914.237.082-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009679-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em favor de CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sorriso, que determinou a adoção da fração única de 3/5 [três quintos] da pena total unificada para fins de progressão de regime.

Assevera que a adoção da sobredita fração para os crimes de natureza comum afronta os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade, razão pela qual almeja a reforma da decisão.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O juízo de origem não se retratou [art. 589,CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CARLOS cumpre pena unificada de 14 [onze] anos de reclusão, ostentando condenações pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico ilícito de drogas [art. 180,
caput
, CP; art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006].

Ao determinar a elaboração do cálculo de pena, o juízo singular assim se pronunciou:

“[...]
DA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA.

Do compulsar dos autos, observa-se que o réu ostenta três condenações criminais, sendo duas por tráfico de drogas.

Nos exatos termos do que dispõe o art. 111 da LEP, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim sendo, as condenações devem-se somar-se, passando não mais a contar individualmente como aplicada na sentença, mas sim observadas como um todo.

A partir daí, com a soma das penas, não há mais falar-se em frações de cumprimento da pena distintas para encontrar o cálculo do requisito objetivo para os benefícios da execução penal, mas sim verifica-lo em uma única fração e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que o reeducando é reincidente em crime hediondo, já que praticou crime após o trânsito em julgado de condenação anterior.

Assentou a jurisprudência do STJ no sentido de que a reincidência é condição pessoal do agente e de caráter objetivo. Portanto, deve essa circunstância incidir os seus efeitos sobre todas as condenações criminais pretéritas, inclusive à primeira, quando ainda ostentava a condição de primário, pois a execução é regulada pelas penas unificadas, não admitindo o tratamento diferenciado para cada condenação parcelar, para fins de cálculo dos benefícios da execução.

Portanto, conforme entendimento do STJ, uma vez sendo o réu reincidente, com a unificação das penas, aplica-se uma única fração para o cálculo de progressão de regime, sem distinção sequer acerca da natureza do crime de cada pena parcelar [...]”.

A unificação de penas não tem o condão de fazer com que crimes de natureza distintas, como são os comuns e os hediondos, passem a ter a mesma fração de cumprimento de pena, ainda mais quando tal situação ocorre em prejuízo ao reeducando, como no caso em apreço.

Nesse sentido, trago precedentes desta 1ª Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...]Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente. [AgExPe nº 10842/2018, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 20/03/2018].

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
CONDENAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS E COMUNS
. CONTINUIDADE DELITIVA.
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO. PRETENSÃO LEGÍTIMA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente. [...] [HC n. 134.868/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 15/3/2012, DJe de 4/5/2012].

Como é cediço, o art. 111, §1.º da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento pacificado no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo reeducando, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, cabendo destacar que, quando menciona “percentuais diferentes”, está se referindo à
primariedade
e à
reincidência
, e não a crime
comum
e
hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, sendo a
reincidência
uma
condição pessoal
, ela influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios, em relação a
todas as suas condenações
, o que
não impede
, de modo algum,
a realização de cálculo diferenciado
para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes
comuns
e
hediondos
.

Portanto, devem ser adotadas as frações individualizadas conforme a natureza de cada crime, sobretudo quando o próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) permite o cadastramento particularizado delas para o cômputo da progressão de regime do reeducando.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do agravo em execução e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Sorriso que adote a fração correspondente à natureza de cada um dos crimes – comuns e hediondos – pelos quais CARLOS RAILSON SOUSA DA SILVA foi condenado, para fins de progressão de regime, devendo ser elaborado novo cálculo de pena com os parâmetros ora fixados.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022